Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. VENDA NÃO COMPROVADA. ÕNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO BEM. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NÃO REALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.
2. A comunicação da compra e venda do veículo é um ônus que compete aos envolvidos no negócio, nos termos do artigo 123, §1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. O comprador, em seu dever de realizar a transferência do registro de propriedade do veículo automotor no órgão competente (art. 123, §1o, do CTB) está, nesse ato, comunicando a compra e propriedade do veículo. De outro lado, o vendedor, para se eximir de responsabilidades futuras, deve comunicar a venda ao DETRAN, nos termos do artigo 134 do CTB.
4. Não comprovou o autor os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia por força do art. 373, I, do CPC. Não há prova da venda da motocicleta ao réu, tampouco, fosse o caso, a realização de comunicação da compra e venda.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.